Tribunal: TJDFT
Processo: 0748293-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
Processo : 0748293-85.2023.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão (id. 176282517 e 177629030 dos autos originários n. 0735161-89.2022.8.07.0001), proferida em ação de repactuação de dívidas, que intimou o autor, aqui agravante, para apresentar plano de pagamento que obedeça às disposições dos artigos 104-A e 104-B do CDC. Eis o teor da decisão agravada: A Contadoria, em manifestação de ID 166367261, informa não ser possível atender à determinação deste Juízo, posto que aguarda orientações oriundas do PA SEI 0020253/2023. O processo encontra-se, assim, na fase de apreciação sobre a viabilidade de apresentação de termo de pagamento judicial compulsório. Para tanto, entendo que o autor deve, primeiramente, trazer aos autos plano de pagamento compatível com o que determina a a Lei n. 14.181/2021, para que, então, esta magistrada tenha parâmetros para analisar a viabilidade de prosseguimento do feito através da instituição de um plano de pagamento judicial compulsório. O art. 104-A do Código do Consumidor prescreve que a proposta de plano de pagamento ofertada pelo consumidor superendividado deverá ter prazo máximo de pagamento de 5 anos, preservados o mínimo existencial. O plano de pagamento ofertado pelo consumidor, a toda evidência, não segue os requisitos exigidos pelo mencionado dispositivo. Registre-se que, embora o art. 104-B estabeleça que se não houver êxito na conciliação, o juiz deverá instaurar processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório, ao consumidor incumbe a obrigação de trazer aos autos, no mínimo, um plano de pagamento factível. [...] Sendo assim, concedo à parte autora o prazo de 15 dias para que apresente plano de pagamento que obedeça às disposições dos artigos 104-A e 104-B do CDC. Intimem-se. O agravante sustenta que a elaboração do plano judicial compulsório prevista na fase do art. 104-B, do CDC, cabe exclusivamente ao magistrado ou, se entender necessário, ao administrador judicial nomeado, nos termos do art. 104-B, §3o do CDC. Tece considerações sobre a Lei 14.181/2021, destacando as fases previstas na norma que “pareceria a solução para situação de 45 milhões de brasileiros superendividados, na verdade tem se tornado o terror dos superendividados, uma vez que a todo momento nos deparamos com decisões contrárias a lei, gerando insegurança jurídica as partes que resolveram buscar o socorro da Justiça”. Salienta que apresentou proposta de pagamento na audiência de conciliação, o juízo a quo instaurou o processo por superendividamento e encaminhou os autos à Contadoria Judicial para elaboração do plano de pagamento compulsório. Informa que a Contadoria solicitou a suspensão provisória da elaboração do plano em razão de decisão proferida nos autos do PA SEI 0020253/2023 pelo Corregedor de Justiça. Alega que solicitou a nomeação de administrador judicial para preparar o plano de pagamento compulsório, requerendo que os honorários periciais sejam custeados pelo TJDFT. Pede a atribuição de efeito suspensivo e, ao final, a reforma da decisão a fim de que “seja elaborado plano judicial compulsório previsto no artigo 104-B, §4o, do CDC, pelo MAGISTRADO ou que seja nomeado ADMINISTRADOR, dotado de conhecimentos técnicos, tanto econômicos como jurídicos, para elaboração do plano de pagamento que contemple medidas de temporização ou de atenuação dos encargos, nos termos do artigo 104-B, §3o, do CDC”. Decido. Na sistemática do Código de Processo Civil, em regra as decisões interlocutórias na fase de conhecimento não estão sujeitas à preclusão. Quando não comportarem agravo de instrumento, devem ser impugnadas em sede de preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões (art. 1.009, § 1o, do CPC). No caso, a decisão atacada não se enquadra em hipótese da lei. Com efeito, o agravo de instrumento foi tirado da decisão que, em ação de repactuação de dívidas, intimou o autor, aqui agravante, para apresentar plano de pagamento que obedeça às disposições dos artigos 104-A e 104-B do CDC. Nesse sentido, cumpre destacar a tese jurídica firmada no Superior Tribunal de Justiça para o Tema 988 dos recursos repetitivos, segundo a qual a taxatividade do rol previsto no art. 1.015 do CPC somente deve ser mitigada quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Ademais, não é possível mitigar a taxatividade porquanto não há urgência. De fato, se o agravante compreender pela ocorrência de algum erro de procedimento, a insurgência poderá ser reprisada em eventual apelação ou em contrarrazões. A propósito, confiram-se os arestos do TJDFT: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. NÃO CABIMENTO. I - O ato judicial por meio do qual se determina a emenda à petição inicial tem natureza de despacho de mero expediente, de cunho simplesmente ordinatório, de maneira que contra ele não cabe agravo de instrumento. II - Na hipótese de não ser procedida à emenda, a petição inicial será indeferida e o processo extinto sem resolução do mérito. Nesse contexto, a discussão a respeito da validade do contrato que instruiu a ação monitória como prova escrita sem eficácia de título executivo, em caso de eventual apelação, será transferida ao Tribunal. No julgamento do recurso, se for reconhecido que o documento atende ao disposto no art. 700 do CPC, a sentença será reformada, e a ação monitória seguirá os trâmites legais. III - Negou-se provimento ao recurso. (AGI 0719316-25.2019.8.07.0000, Rel. Des. José Divino, 6a Turma Cível, julgado em 22/1/2020, DJe 5/2/2020) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ROL TAXATIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. URGÊNCIA. NÃO VISLUMBRADA. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de interno interposto contra decisão que não conheceu do recurso de agravo de instrumento em razão do não enquadramento da decisão resistida nas hipóteses do rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil. 2. Segundo o regime de recorribilidade trazido pelo novo CPC, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento restringem-se àquelas elencadas no rol do art. 1.015 e aos casos expressamente referidos em lei (princípio da taxatividade), sendo vedada interpretação extensiva. 3. A decisão que, em sede de busca e apreensão, determina a emenda da inicial a fim de comprovar a constituição da ré em mora não desafia a interposição de agravo de instrumento, por não se enquadrar no rol taxativo de cabimento da mencionada espécie recursal, previsto no art. 1.015 do CPC. 4. Conquanto o Superior Tribunal de Justiça tenha pacificado, em sede de recurso repetitivo (REsp n.o 1.704.520/MT), a possibilidade de mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015, CPC, a hipótese em apreço não apresenta urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, condicionante para a referida atenuação. 5. Conforme disposto no art. 1009, § 1o, do CPC, as questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão, pois podem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. 6. Ante a manifesta inadmissibilidade do recurso, possível a aplicação do art. 932, inc. III, do CPC, devendo ser mantida a decisão monocrática de não conhecimento do agravo de instrumento. 7. Recurso conhecido e desprovido. (AIN/AGI 0707095-39.2021.8.07.0000, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2021, publicado no PJe: 14/6/2021) Por fim, inexiste prejuízo à parte como já manifestado pela Corte Superior. Vejamos: [...] 2. Segundo a tese fixada no julgamento do recurso repetitivo, "o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (REsp 1.704.520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 5/12/2018, DJe 19/12/2018), requisitos não verificados no caso. 3. De acordo com jurisprudência do STJ, "o processo de embargos à execução é ação de conhecimento incidental à execução, de modo que a ele se aplica o regime da taxatividade mitigada e não o disposto no parágrafo único do art. 1.015 do CPC/2015. Não há, na hipótese, prejuízo algum à parte pelo não conhecimento do agravo de instrumento interposto na origem, haja visto que as questões nele tratadas podem ser suscitadas em eventual apelação ou contrarrazões, conforme consignado no acórdão recorrido" (REsp n. 1.797.293/RJ, Relator Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 1o/10/2019, DJe 9/10/2019), sendo essa a situação dos autos. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1.836.038/RS, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 01/06/2020, DJe 05/06/2020) Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento na forma do art. 932, inc. III, do CPC. Dê-se ciência ao juízo de origem. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intime-se. Brasília – DF, 13 de novembro de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator